Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001651-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS DA SILVA - CPF: 019.752.811-28 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANA FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 012.272.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

–
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que
decret
ou

a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

E X M O. S R. D E S. L U I Z F E R R E I R A D A S I L V A:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Joaquim Gomes de Oliveira
e
Fábio Gomes Pereira

em favor de
Leonardo Campos
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
29 de janeiro de 2023
, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000817-93.2023.8.11.0055
.

Sustenta
m
o impetrante que
não existem
indícios suficientes de autoria
em desfavor do paciente, visto que
a droga apreendida
foi
encontrada na posse d
a
coinvestigada
Ariana

Fernandes
.

Afirma
m
que a autoridade acoimada de coatora determinou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea;
esclarecendo
, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, sobretudo
em razão da pequena quantidade de droga apreendida e
porque
ele
ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como residência fixa.

Forte nas razões acima consignadas
, liminarmente,
requer
e
ram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pelo Desembargador
Gilberto
Giraldelli
, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das
razões encontradiças no ID
156864192
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
158224664
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

160749167
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E X M O. S R. D E S. L U I Z F E R R E I R A D A S I L V A:

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas

não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
acusado

reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório
, o
que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Militar Agnaldo Marciano da Silva Almeida, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que:

[...] QUE o depoente afirma que na data de hoje, por volta das 19:00, foi informado via 190 que várias pessoas teriam denunciado que na rua Águia, no bairro Alto da Boa Vista, estaria ocorrendo uma movimentação constante de usuários de drogas e um forte odor que se exalava naquela região; QUE segundo estes denunciantes, um traficante de apelido “ZÉ GALINHA” seria o responsável. QUE diante das denúncias, a equipe de Força Tática, teria intensificado as rondas na região informada. QUE durante uma destas, foi avistado um suspeito com as características ditas pela população e ao avistar a viatura PM, tentou sair correndo e entrar em uma casa; QUE foi realizada a abordagem desse suspeito e com ele encontrado a quantia de R$ 400,00 e uma porção de material análogo à PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE ao questionar ao suspeito de nome LEONARDO CAMPOS DA SILVA se na residência existia mais entorpecentes, foi respondido que sim e que sua convivente de nome ARIANA FERNANDES NASCIMENTO teria o guardado; QUE posteriormente o suspeito mostrou o local de mais uma porção e mais R$ 1060,00, que era em uma botina; QUE o depoente ao questionar se estavam vendendo aqueles entorpecentes, foi respondido que era cobrado cerca de R$ 500,00 por cada uma das porções; QUE diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos com o material apreendido para esta unidade policial; (sic) [...]

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é
reincidente específico
,
uma vez que “
em pesquisa ao sistema PJE, o suspeito foi condenado recentemente, na data 01/12/2022, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, nos autos de no 1011903-95.2022.8.11.0055, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c o art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, consistentes em: maconha (25 porções: 10,440kg), pasta-base de cocaína (29 porções: 1,690kg) e cocaína (2 porções: 0,858kg),o que demonstra que mesmo
condenado pelo crime de
trafico
, continuou, ao que tudo indica, na pratica do mesmo fato ilícito.
”

A
propósito,
a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
”
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições
pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque
as
condições pessoais
do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leonardo Campos da Silva
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023